Tribunal: STF
Processo: RMS 21662
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-04-05
Data de publicação: 1994-04-05

Ementa:
EMENTA:  MANDADO  DE  SEGURANÇA  -  REAJUSTE  DE VENCIMENTOS
CONCEDIDO   AOS   SERVIDORES    MILITARES   -   PRETENDIDA   EXTENSAO
JURISDICIONAL  DESSE  REAJUSTE  A  SERVIDORES  CIVIS  -  PRINCÍPIO DA
LEGALIDADE  E ATIVIDADE  ESTATAL -  SUBSISTENCIA DA  SÚMULA 339/STF -
REMUNERAÇÃO  DOS SERVIDORES  PUBLICOS E  PRINCÍPIO DA  RESERVA DE LEI
FORMAL  - INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSAO PARCIAL DA LEI - EXCLUSAO
DE  BENEFICIO  E  OFENSA  AO  PRINCÍPIO  DA  ISONOMIA  -  DOUTRINA  -
INADEQUAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO ORDINÁRIO NÃO PROVIDO.
         -  Não se  conhece de  mandado de  segurança, quando  este e
impetrado  em face de autoridade  estatal que nenhum poder de decisão
detem sobre a matéria objeto da controversia mandamental.
         O  impetrante  e  carecedor  do  writ  constitucional  se as
medidas  postuladas  em  sede  de  mandado  de  segurança  revelam-se
estranhas a esfera de atribuições da autoridade impetrada.
         -  O Poder Judiciario, que não dispõe de função legislativa,
não  pode conceder  a servidores  civis, sob  fundamento de isonomia,
extensão de vantagens pecuniarias que foram exclusivamente outorgadas
por lei aos servidores militares.
         A  Súmula 339 do Supremo Tribunal Federal - que consagra, na
jurisprudência  desta Corte, uma  especifica projeção do princípio da
separação  de poderes  - foi  recebida pela  Carta Politica  de 1988.
Reveste-se,  em  consequencia,  de   plena  eficacia  e  de  integral
aplicabilidade sob a vigente ordem constitucional.
         -  O mandado de  segurança não se qualifica como instrumento
processualmente  adequado a argüição da inconstitucionalidade da lei,
por   omissão   parcial,   quando,   resultando   esta   da  exclusão
discriminatoria  de  beneficio  de  natureza  pecuniaria,  vem  o ato
normativo estatal a ofender o princípio da isonomia.
         A   extensão   jurisdicional,   em   favor   dos  servidores
preteridos, do beneficio pecuniario que lhes foi indevidamente negado
pelo  legislador  encontra  obstaculo no  princípio  da  separação de
poderes.  A disciplina  jurídica  da remuneração  devida  aos agentes
publicos  em  geral  esta  sujeita  ao  princípio  da  reserva  legal
absoluta.  Esse postulado constitucional submete ao domínio normativo
da  lei formal  a veiculação  das regras  pertinentes ao instituto do
estipendio funcional.
         O  princípio  da  divisão  funcional  do  poder  impede que,
estando  em plena vigencia  o ato legislativo,  venham os Tribunais a
ampliar-lhe o conteudo normativo e a estender a sua eficacia jurídica
a  situações subjetivas nele  não previstas, ainda  que a pretexto de
tornar efetiva a cláusula isonomica inscrita na Constituição.